Tribunal: STF
Processo: AO 2819
Classe: AO
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO ORIGINÁRIA. DECISÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO STF. ADI 4.412. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DISPONIBILIDADE. PROVENTOS PROPORCIONAIS AO TEMPO DE SERVIÇO. PRAZO DE DOIS ANOS. DEVERES FUNCIONAIS. ARTIGOS 35, I E VIII, DA LOMAN E 8º, 24 E 37 DO CÓDIGO DE ÉTICA DA MAGISTRATURA NACIONAL. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE E INOBSERVÂNCIA DOS DIREITOS À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO DEVIDAMENTE MOTIVADA COM APOIO NAS PROVAS DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO RECORRIDO. EMBARGOS REJEITADOS.



    I - Caso em exame



    1. Embargos declaratórios em face de acórdão que negou provimento ao agravo interno, mantendo a decisão monocrática que julgou improcedente a ação originária proposta por magistrada para impugnar deliberação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que decidiu pela procedência parcial das imputações atribuídas à Recorrente, aplicando-lhe a pena de disponibilidade com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço pelo prazo de 2 (dois) anos.



    II – Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se ocorreram ou não os apontados vícios no julgamento do agravo regimental, no que diz respeito à alegada nulidade do processo administrativo. 



    III – Razões de decidir



    3. O aresto embargado foi bem claro ao afirmar que não foi comprovado, nos autos, que o CNJ tenha exorbitado de suas competências e que não foram observados os princípios da ampla defesa e do contraditório. 



    4. Desse modo, consignou-se no aresto embargado que não é possível ao STF rever decisões do CNJ, em processos administrativos, no exercício de sua competência constitucional, nos quais foram apuradas as condutas da Autora, com base nas provas dos autos, sem que ocorram as situações excepcionais descritas em precedentes desta Corte. 



    5. Deve ser mantida, portanto, a decisão monocrática que julgou improcedente a ação. 



    6. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo viáveis somente quando houver omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorre no caso.



    7. Ademais, descabe invocar, na hipótese, cerceamento de defesa ou confundir ausência de fundamentação dos atos judiciais com crivo contrário aos interesses defendidos. 



    8. A Embargante busca, na verdade, a rediscussão de matéria já enfrentada nas decisões anteriormente proferidas



    IV - Dispositivo



    9. Embargos de declaração rejeitados.